Tribunal: TJDFT
Processo: 0707530-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707530-66.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MARLUCIA DE SOUZA MELO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra a sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com danos morais, ajuizada por MARLÚCIA DE SOUZA MELO. Após o julgamento da apelação, a Defensoria Pública peticionou nos autos afirmando que o Sistema do PJE registrou o prazo simples de 15 dias para sua manifestação sobre o acórdão e requereu a devolução do prazo restante, uma vez que goza da prerrogativa de prazo em dobro (ID 18972532). Desse modo, de acordo com o art. 186, caput, do CPC, deve ser restituído o prazo restante à Defensoria Pública. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator